Tribunal: TRF3
Processo: 5002172-95.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
77/907)

5002172-95.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002172-95.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ATENTACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR41766-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional, por entender tratar-se de verba de natureza remuneratória. A embargante alega omissão na análise da exigibilidade dessas contribuições à luz de dispositivos legais e constitucionais, bem como em relação à aplicação da Lei no 13.485/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza remuneratória das horas extras e de seu adicional, afirmando sua sujeição à incidência das contribuições previdenciárias, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e da Corte.

Quanto à alegação de omissão sobre a Lei no 13.485/2017, o julgado afirmou que referida norma trata de parcelamento exclusivo de débitos de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não se aplicando às situações debatidas neste mandamus, com exposição clara dos limites de sua incidência.

A parte embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão e obter sua modificação, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com o objetivo de pré-questionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente e se pronuncia sobre as questões devolvidas à apreciação judicial.

As horas extras e seu respectivo adicional possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras.

A Lei no 13.485/2017 aplica-se exclusivamente ao parcelamento de débitos previdenciários de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não alcançando a situação da parte impetrante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com a finalidade de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 13.485/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002172-95.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ATENTACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Atentacor Corretora de Seguros Ltda. ao acórdão Id 353091840, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. LEI No 13.485/2017.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado objetivando a exclusão dos valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional da base de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas às entidades terceiras, com pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional; (ii) estabelecer se é possível a compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as horas extras e respectivo adicional têm natureza remuneratória, de modo que é devida as contribuições previdenciárias, inclusive para terceiros.

O art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, define como base de cálculo das contribuições previdenciárias a totalidade das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, não havendo exceção legal aplicável às horas extras.

A Lei no 13.485/2017, invocada pela parte impetrante, trata exclusivamente do parcelamento de débitos previdenciários de Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterando a natureza jurídica das verbas nem o regime de incidência das contribuições previdenciárias, conforme entendimento do STJ e desta Corte Regional.

Ausente o reconhecimento da indevida exigência tributária, resta prejudicada a pretensão de compensação/restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

Incidem contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional, por possuírem natureza remuneratória.

Lei no 13.485/17 que trata do parcelamento de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios perante a Fazenda Nacional, referentes às contribuições previdenciárias sob responsabilidade desses entes federativos. Portanto, os benefícios fiscais instituídos pela referida norma devem ser aplicados exclusivamente no âmbito do parcelamento previsto, com a estrita observância de todas as condições nela estabelecidas.

A compensação/restituição de valores recolhidos a esse título pressupõe a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica quando há expressa previsão legal e jurisprudência pacificada em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 13.485/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 05/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07/12/2023; TRF3, ApCiv 5007394-24.2022.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 04/10/2023; TRF3, AI 5019905-41.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 28/01/2025.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as horas extras e respectivo adicional, com questionamentos à luz de dispositivos legais e constitucionais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 355216842).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as horas extras e respectivo adicional ao argumento de que "(...) o contexto normativo inaugurado pela Lei no 13.485/17 trasmudou, para fins previdenciários, a natureza jurídica das horas extras, qualificando-a como indenização" (Id 354354290).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão deliberou no sentido de que "(...) No tocante às rubricas horas extras e respectivo adicional, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição por terem referidas verbas natureza remuneratória", entendimento amparado nos precedentes que indica, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Destacou também "(...) que a Lei no 13.485/17 trata do parcelamento de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios perante a Fazenda Nacional, referentes às contribuições previdenciárias sob responsabilidade desses entes federativos. Portanto, os benefícios fiscais instituídos pela referida norma devem ser aplicados exclusivamente no âmbito do parcelamento previsto, com a estrita observância de todas as condições nela estabelecidas".

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada na ação. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades terceiras sobre os valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional, por entender tratar-se de verba de natureza remuneratória. A embargante alega omissão na análise da exigibilidade dessas contribuições à luz de dispositivos legais e constitucionais, bem como em relação à aplicação da Lei no 13.485/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a exigibilidade das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de horas extras e respectivo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza remuneratória das horas extras e de seu adicional, afirmando sua sujeição à incidência das contribuições previdenciárias, com fundamento em jurisprudência consolidada do STJ e da Corte.

Quanto à alegação de omissão sobre a Lei no 13.485/2017, o julgado afirmou que referida norma trata de parcelamento exclusivo de débitos de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não se aplicando às situações debatidas neste mandamus, com exposição clara dos limites de sua incidência.

A parte embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão e obter sua modificação, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ainda que opostos com o objetivo de pré-questionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o não enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente e se pronuncia sobre as questões devolvidas à apreciação judicial.

As horas extras e seu respectivo adicional possuem natureza remuneratória, o que justifica a incidência das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras.

A Lei no 13.485/2017 aplica-se exclusivamente ao parcelamento de débitos previdenciários de entes públicos (Estados, DF e Municípios), não alcançando a situação da parte impetrante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mesmo quando opostos com a finalidade de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; Lei no 13.485/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão